Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. exoneração pretendida pelo genitor/alimentante. FILHA MAIOR. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA COM MENOS DE 24 ANOS. capacidade para o trabalho que, por si só, não afasta os deveres decorrentes do princípio de solidariedade familiar. maior dificuldade ou impossibilidade de prestar auxílio financeiro não demonstrada pelo alimentante. independência econômica da alimentanda não comprovada. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelece que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
2. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
3. Não evidenciado, pelo conjunto probatório reunido aos autos, que as variantes possibilidade x necessidade x razoabilidade relativas ao dever alimentar imposto ao pai em relação à filha tenham sofrido substancial modificação a ponto de permitir a postulada exoneração da obrigação alimentar, devem ser mantidos os alimentos com que, sem prejuízo de qualquer ordem à sua manutenção (do alimentante), auxilia financeiramente a filha, estudante universitária que, conquanto tenha atingido a maioridade, não completou 24 anos e, ao que indicam os elementos de convicção, não alcançou independência financeira.
4. A contratação de advogado particular pela alimentanda, que também recebe auxílio financeiro de sua genitora, não serve, por si só, a demonstrar sua capacidade financeira, uma vez que ausentes quaisquer indícios de que tenha ela pessoalmente assumido a responsabilidade pelo pagamento dos serviços contratados aos causídicos
5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.